Tribunal: TJDFT
Processo: 0006212-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. EMENDATIO LIBELLI OPERADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. PENA. PERSONALIDADE. REGISTROS PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODULAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o reconhecimento da nulidade da sentença que apresenta fundamentação idônea e demonstra os motivos do livre convencimento do julgador, em conformidade com o princípio esculpido no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não obstante elaborada de forma sucinta e em fundamentos diversos do entendimento da Defesa.

2. A emendatio libelli é admitida em segundo grau de jurisdição, não sendo possível, contudo, agravar a pena na hipótese de recurso exclusivo da defesa. In casu, alteração é benéfica aos acusados. Conduta desclassificada para a prevista no art. 171, caput, do CP. 2. 1. No crime de furto qualificado pela fraude, o agente emprega artifício malicioso para burlar a vigilância da vítima, que, assim, não percebe que o bem lhe está sendo subtraído. Por sua vez, no crime de estelionato, a fraude induz a vítima a erro, de modo que, espontaneamente, entrega a coisa para o agente. 2. 2. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão proferida no recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais que se conformaram com o decisum.

3. De acordo com recente jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, as condenações transitadas em julgado não são fundamentos aptos para inferir se a personalidade do agente é voltada à prática criminosa. Na ausência de outros elementos probatório para examinar essa circunstância judicial, deve ser afastada a desfavorabilidade do modulador.

4. Para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido sobre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato, por ser proporcional e adequado.

5. Diante da desclassificação para delito que comina pena mínima igual ou inferior a um ano e verificando que o um dos corréus não ostenta outras incursões penais, imperiosa cassação da sentença apenas em relação a ele e a concessão de vista dos autos ao Ministério Público, para que, confirmado o preenchimento dos pressupostos necessários, proponha ao apelante o benefício da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no 9.099/1995).

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.